Tribunal: TJDFT
Processo: 0700597-28.2025.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0700597-28.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REJANE SAMPAIO DO VALE VIEIRA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Mandado de Segurança - Professor de Educação Básica - Bacharelado em Administração - Formação Pedagógica - Equivalência - Pedagogia - Possibilidade - Deferimento da Liminar Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Demais, o § 3o do art. 1012 do mesmo diploma legal, estabelece a possibilidade de requerimento ao Tribunal, por meio de Petição, da análise da concessão do efeito suspensivo nos casos em que o recurso de Apelação terá, excepcionalmente, mero efeito devolutivo, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. O recurso de Apelação contra Sentença a qual cassou a liminar anteriormente deferida seria originalmente recebida somente no efeito devolutivo. Trata-se, pois, de recurso de Apelação de REJANE SAMPAIO DO VALE VIEIRA contra o DISTRITO FEDERAL, visando o direito de realizar o ato de bloqueio de carência (escolha da escola de lotação, respeitando-se a sua classificação final do processo seletivo), e por fim, firmar contrato temporário com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, como professora substituta, nos termos do Edital no 53, de 21 de setembro de 2023. A pretensão foi indeferida em razão de a parte possuir bacharelado em Administração e Formação Pedagógica e não a licenciatura em Pedagogia que a habilitaria para trabalhar nos anos iniciais. Pede a concessão de liminar para que a documentação apresentada seja aceita (ID 71585528). É o simples relatório. DECIDO. Para a concessão de medida liminar em Mandado de Segurança devem estar presentes os requisitos da plausibilidade do direito invocado na Inicial e do perigo de dano. Entendo presentes os requisitos aptos ao deferimento da liminar. Com efeito, a impetrante prestou seletivo para o cargo de Professor Substituto – Atividades – Diurno e comprova a conclusão de Formação Pedagógica, conforme documento de ID 71450347. Sabe-se que, conforme os ensinamentos de Hely Lopes Meirelles, o Edital é a Lei Interna do Concurso. O edital previu os requisitos para ingresso no cargo (ID 71450349, p. 10): "Requisito: diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC." Ao menos para mim, a impetrante comprovou o enquadramento na segunda hipótese, uma vez que o art. 21 da Resolução no. 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP dispõe: "Art. 21. No caso de graduados não licenciados, a habilitação para o magistério se dará no curso destinado à Formação Pedagógica, que deve ser realizado com carga horária básica de 760 (setecentas e sessenta) horas com a forma e a seguinte distribuição: I - Grupo I: 360 (trezentas e sessenta) horas para o desenvolvimento das competências profissionais integradas às três dimensões constantes da BNC-Formação, instituída por esta Resolução. II - Grupo II: 400 (quatrocentas) horas para a prática pedagógica na área ou no componente curricular. Parágrafo único. O curso de formação pedagógica para graduados não licenciados poderá ser ofertado por instituição de Educação Superior desde que ministre curso de licenciatura reconhecido e com avaliação satisfatória pelo MEC na habilitação pretendida, sendo dispensada a emissão de novos atos autorizativos." A impetrante, pois, encontra-se devidamente habilitada para o magistério, na Resolução específica prevista no Edital. Além disso, Jurisprudência majoritária deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem conferido ao Certificado de Programa Especial de Formação Pedagógica a mesma equivalência da Licenciatura Plena, na forma do art. 10, da Resolução 2/1997, do Ministério da Educação. A propósito: "REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO PARA PROFESSOR TEMPORÁRIO. REDE PÚBLICA DE ENSINO. COMPONENTE CURRICULAR “ATIVIDADES”. LICENCIATURA PLENA EXIGIDA NO EDITAL. PROGRAMA ESPECIAL DE FORMAÇÃO PEDAGÓGICA. EQUIVALÊNCIA. RESOLUÇÃO No 02/1997/CNE. ELIMINAÇÃO DA IMPETRANTE. ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem. 2. Conforme dispõe o art. 10 da Resolução no 02/1997 do Conselho Nacional de Educação, “o concluinte do programa especial receberá certificado e registro profissional equivalentes à licenciatura plena”. 3. A despeito de o edital do certame não prever expressamente a aceitação da Licenciatura Plena em Pedagogia decorrente de programa especial de formação pedagógica previsto no art. 61 da Lei no 9.394/1996 e na Resolução no 02/1997 do CNE, a exclusão de candidato de processo seletivo da SEE/DF para cargo de professor substituto temporário que apresentou formação em Curso de Formação Pedagógica - Pedagogia - emitido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação e devidamente registrado viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 4. Constatado que o diploma apresentado pela Impetrante é equivalente à licenciatura plena e, por conseguinte, corresponde à formação acadêmica descrita no edital, impõe-se a concessão da segurança. 5. Remessa Necessária conhecida e não provida." (Acórdão 1941656, 0708886-81.2024.8.07.0018, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 05/11/2024, publicado no DJe: 18/11/2024.) Aí está a plausibilidade do direito. O perigo da demora decorre da possibilidade de perda do ano letivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de liminar para determinar determinar que a Administração aceite a documentação da impetrante REJANE SAMPAIO DO VALE VIEIRA e permita o exercício da função na lotação e turma anteriormente escolhida e garanta a formalização do contrato temporário da apelante com a Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, para o exercício da função de professora substituta no ano letivo de 2025. Intime-se, por Mandado, para imediato cumprimento. Preclusa, retornem os autos para inclusão em pauta de julgamento. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator